Tribunal: TJSP
Processo: 3000108-37.2013.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Roubo qualificado pelo concurso de agentes – Conjunto probatório seguro e harmônico – Condenação mantida.
Causa de aumento do concurso de agentes – Adoção da fração de 1/3 consentânea – Súmula 443 do C. STJ.
Concurso formal – Subtração de bens mediante ação delituosa única, com pluralidade de vítimas – Exasperação sob a fração de 1/6 consentânea, duas as vítimas.
Regime prisional fechado

Ementa:
Roubo qualificado pelo concurso de agentes – Conjunto probatório seguro e harmônico – Condenação mantida.
Causa de aumento do concurso de agentes – Adoção da fração de 1/3 consentânea – Súmula 443 do C. STJ.
Concurso formal – Subtração de bens mediante ação delituosa única, com pluralidade de vítimas – Exasperação sob a fração de 1/6 consentânea, duas as vítimas.
Regime prisional fechado – Subsistência.

Apelo defensivo improvido.